Tribunal: STJ
Processo: 1002887-52.2023.8.26.0577
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2709381 - SP (2024/0277350-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: NOSSA SENHORA DAS GRACAS IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SANTOS DA COSTA MENDES - SP203107
MELISSA PULICE DA COSTA MENDES - SP198545
INTERES.
: ENPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: HORIZONTES - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
INTERES.
: SAN
GIMIGNANO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A.
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IDENTIDADE OU
SEMELHANÇA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE
DISPÕEM OS ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC E 266, § 4o, DO
RISTJ.
O recurso foi interposto sob a vigência do Código de

1.
Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".
Não há similitude fático-jurídica a ensejar o processamento
2.
dos embargos de divergência quando o acórdão impugnado
pela via do recurso de divergência observa que há uma tese
jurídica não admitida por dois fundamentos e o recorrente
impugnou apenas um desses fundamentos, ensejando a
aplicação da Súmula 182/STJ, e acórdãos paradigmas trataram
da impugnação integral de capítulos autônomos da decisão.
A falta de manifestação no acórdão embargado de
3.
divergência a respeito de tese supostamente deduzida no
Documento eletrônico VDA48130926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:59:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 382e6e80-f6ff-4315-8eb9-d3f6beb48b11

recurso especial implica ausência de interesse recursal no
recurso de embargos de divergência, pois não há o que cotejar
nesse ponto.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/06/2025
10/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA48130926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:59:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 382e6e80-f6ff-4315-8eb9-d3f6beb48b11

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2709381 - SP (2024/0277350-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: NOSSA SENHORA DAS GRACAS IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SANTOS DA COSTA MENDES - SP203107
MELISSA PULICE DA COSTA MENDES - SP198545
INTERES.
: ENPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: HORIZONTES - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
SPE LTDA
INTERES.
: SAN
GIMIGNANO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A.
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IDENTIDADE OU
SEMELHANÇA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE
DISPÕEM OS ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC E 266, § 4o, DO
RISTJ.
O recurso foi interposto sob a vigência do Código de

1.
Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".
Não há similitude fático-jurídica a ensejar o processamento
2.
dos embargos de divergência quando o acórdão impugnado
pela via do recurso de divergência observa que há uma tese
jurídica não admitida por dois fundamentos e o recorrente
impugnou apenas um desses fundamentos, ensejando a
aplicação da Súmula 182/STJ, e acórdãos paradigmas trataram
da impugnação integral de capítulos autônomos da decisão.
Documento eletrônico VDA47743200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:46
Código de Controle do Documento: 659a622f-43fd-4398-b538-576685825717

A falta de manifestação no acórdão embargado de
3.
divergência a respeito de tese supostamente deduzida no
recurso especial implica ausência de interesse recursal no
recurso de embargos de divergência, pois não há o que cotejar
nesse ponto.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Enplan-Engenharia e
Construtora Ltda., contra decisão que indeferiu liminarmente o recurso
de embargos de divergência, nos seguintes termos (fl. 1.058):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE.
O agravante sustenta inicialmente que a primeira tese exposta nos
embargos de divergência deve ser admitida, pois o acórdão recorrido
deixou de conhecer do seu agravo interno em sede de agravo em recurso
especial ao entendimento de que não foram impugnados dois
fundamentos contidos na decisão, todavia um deles foi impugnado e
isso bastaria. No ponto, confira-se o seguinte fragmento da minuta do
presente agravo (fl. 1.701):
Com o devido acatamento, Excelências, da leitura do acórdão objeto dos
embargos de divergência percebe-se que o que se entendeu é que é
sempre necessária a impugnação de todos os fundamentos da decisão
denegatória de segundo grau, conforme o seguinte destaque:
Relativamente ao alegado cerceamento de defesa, em que os ora
agravantes apontaram violação do art. 369 do Código de Processo Civil
nas razões do recurso especial, verifica-se que a decisão agravada,
nomeando a questão de "primeira controvérsia", não conheceu do apelo
nobre porque (i) ausente indicação do permissivo constitucional
autorizador da interposição do recurso, com aplicação da Súmula no 284
/STF, e (ii) ausente o prequestionamento da matéria, fazendo incidir ao
ponto, ainda, o óbice das Súmulas nos 282 e 356/STF (e-STJ fls. 883-
884).
As razões do presente agravo interno deixaram de impugnar o segundo
fundamento do julgado, qual seja, a ausência de prequestionamento,
afrontando o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e
fazendo incidir a Súmula no 182/STJ ao ponto.
Já no que diz respeito à segunda tese, que foi inadmitida por falta
de interesse recursal, declara que o acórdão embargado incorporou
integralmente a decisão que foi objeto daquele agravo interno ao
afirmar que "Todas as demais argumentações apresentadas não tem o
Documento eletrônico VDA47743200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:46
Código de Controle do Documento: 659a622f-43fd-4398-b538-576685825717

condão de afastar os vícios acima apontados e não alcançam a reforma
da decisão agravada (fl. 1.072)". Assim, por meio dessa transcrição,
compreende que a tese referente à existência válida de dissídio
jurisprudencial no recurso especial também deve ser admitida a
julgamento em sede de embargos de divergência.
Com impugnação às fls. 1.074-1.081.
É o relatório.
VOTO
O
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3
/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC."
Com efeito, conforme transcrito pelo agravante, a tese do suposto
cerceamento de defesa e ofensa ao artigo 369 do CPC não foi admitida
pela decisão da Presidência desta Corte Superior por dois fundamentos,
que correspondem à incidência das Súmulas 284/STF (deficiência de
argumentos) e 282 e 356/STF (falta de prequestionamento), repita-se,
são dois os fundamentos para inadmitir um capítulo do recurso
especial, e o acórdão embargado de divergência fez incidir a Súmula
182/STJ nesta parte, não conhecendo do agravo interno, justamente
porque o agravante só impugnou o primeiro fundamento desse capítulo.
Desse modo, deve ser mantida a não admissão do recurso de
divergência, porque não há similitude fático-jurídica entre o acórdão
recorrido e os indicados como paradigmas, estes sim trataram de
impugnação parcial e completa de um dos capítulos autônomos. No
ponto, confira-se a decisão contra a qual se agrava (fl. 1.059):
O recorrente apresenta duas teses para fins de demonstração do dissídio
jurisprudencial.
A primeira, informa que os acórdãos paradigmas admitem a
impugnação parcial da decisão agravada. Sim, a premissa é verdadeira e
reflete a jurisprudência desta Corte Superior. Todavia, no caso dos autos
o acórdão embargado de divergência assentou a compreensão de que a
impugnação parcial da decisão agravada deve ser feita por meio da
Documento eletrônico VDA47743200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:46
Código de Controle do Documento: 659a622f-43fd-4398-b538-576685825717

impugnação de todos os fundamentos de um mesmo capítulo autônomo,
o que não ocorreu na hipótese.
Desse modo, no respeitante à primeira tese, evidencia-se a falta de
similitude fático-jurídica entre as hipóteses apresentadas a cotejo
analítico.
Por outro lado, o fato de constar no acórdão impugnado por
recurso de divergência que a decisão anterior está sendo mantida,
porque não observado argumentos para a sua reforma, não implica
reconhecer existência de fundamentação que tratou da não admissão do
apelo especial na parte em que alegado dissídio jurisprudencial.
Assim, deve ser mantida a não admissão da segunda tese
apresentada no recurso de embargos de divergência, nos termos do que
decido na decisão ora impugnada. Confira-se (fl. 1.061):
A segunda tese apresentada, por sua vez, também não deve ser admitida.
Segundo informa o embargante, seu recurso especial não foi admitido
porque não teria sido indicado expressamente a alínea do permissivo
constitucional que respaldasse a interposição do apelo nobre. Ocorre
que o acórdão embargado não tratou dessa questão, razão pela qual não
há interesse recursal da parte em pretender demonstrar dissídio sobre
algo que não foi decidido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47743200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:46
Código de Controle do Documento: 659a622f-43fd-4398-b538-576685825717

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.709.381 / SP
Número Registro: 2024/0277350-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028875220238260577 20240000265113 20240000319267
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMBARGADO : NOSSA SENHORA DAS GRACAS IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SANTOS DA COSTA MENDES - SP203107
MELISSA PULICE DA COSTA MENDES - SP198545
INTERES.
: ENPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: HORIZONTES - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
INTERES.
: SAN GIMIGNANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: NOSSA SENHORA DAS GRACAS IMOVEIS LTDA
Documento eletrônico VDA48117624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: e91c4592-7910-4264-a84c-572d79b6cd2f

ADVOGADOS : MÁRCIO SANTOS DA COSTA MENDES - SP203107
MELISSA PULICE DA COSTA MENDES - SP198545
INTERES.
: ENPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: HORIZONTES - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
INTERES.
: SAN GIMIGNANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/06/2025
10/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: e91c4592-7910-4264-a84c-572d79b6cd2f